Tribunal: TJMT
Processo: 0019480-25.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019480-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Desacato e da Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODOLFO AZEVEDO DUARTE - CPF: 057.854.094-02 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO A CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E
ANTE FACTUAM
INOCORRÊNCIA DE
POST FACTUM
IMPUNÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há de prosperar a tese da inexistência de dolo específico, até porque é de mera conduta, configurando-se pura e simplesmente com a existência do dolo genérico, consistente na Vontade consciente e livre de desobedecer a ordem de autoridade militar.

O apelante tinha o dever legal de obedecer a ordem de descer do veículo e submeter-se a abordagem, sobretudo diante da sua condição de militar e por estar diante de outro de patente superior. Igualmente, ao impedir o SD PM de retirar a chave do veículo da ignição e sair em arrancada com o veículo, enquanto ele estava com a metade superior de seu corpo dentro do automóvel, caracterizaria a desobediência de ordem legal.

Não há que se dizer em aplicabilidade do princípio da consunção, entre os delitos de desobediência e corrupção ativa, por se tratarem de condutas com desígnios absolutamente autônomos e distintos ou normal da fase de execução ou exaurimento um do outro e, sobretudo, ao se considerar que, com relação ao delito de corrupção ativa fora o apelante absolvido por unanimidade.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal militar n.o 19480-25.2018.811.0042 (código 527546) que tramitou pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT,
Rodolfo Azevedo Duarte
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 301, do Código Penal Militar, ao cumprimento da pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 29778984 e 29778985).

Não se conformando com os termos da sentença
Rodolfo Azevedo Duarte
interpôs recurso de apelação (id. 29778988), objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta, pois deveria ter sido aplicado
in casu
o princípio da consunção ou pelo
in dubio pro reo
(id. 29778998 e id. 29778999).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 29779002 e 29779003).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pelo
improvimento
do recurso interposto pela defesa, pois o delito aqui observado teve sua autoria e materialidade suficientemente demonstradas por meio das provas constantes dos autos, sendo o suficiente para manter-se incólume a sentença (id. 30934950), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 301 do Código Penal Militar – Absolvição por atipicidade da conduta - Impossibilidade – Provas suficientes que demonstram que o apelante incorreu em desobediência – Aplicação do princípio da consunção em relação a corrupção ativa – Inaplicabilidade – Condutas com desígnios autônomos – pelo improvimento do recurso”.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se apelação criminal interposta por
Rodolfo Azevedo Duarte
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de da ação penal militar n.o 19480-25.2018.811.0042 (código 527546), que o condenou pelo delito do artigo 301, do Código Penal Militar, ao cumprimento da pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 29778984 e 29778985).

Narra a exordial acusatória que:

“... no dia 19 de dezembro de 2017, por Volta das 18h40min, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado SD PM RODOLFO AZEVEDO DUARTE desobedeceu ordem legal de autoridade militar, bem como, prometeu dinheiro para a omissão de ato funcional.

Exsurge dos autos, que no dia 19/12/2017, por voltas das 18h40min, no supracitado local, em via pública, o denunciado SD PM RODOLFO AZEVEDO DUARTE fora abordado por uma viatura policial composta pelos policiais CB PM ROBSON DOS SANTOS e SD PM GABRIEL DALTRO SOLANO, em virtude de uma comunicação via CIOSP, de que o denunciado estaria praticando ato libidinoso, no interior de seu veículo.

Com efeito, ao se aproximarem do automóvel, os militares flagraram o increpado com o pênis à mostra e, diante de tal situação, determinaram que ele descesse do veículo para procederem a uma abordagem, contudo tal ordem não foi obedecida.

Por conta de tal recalcitrância, o policial SD PM GABRIEL DALTRO SOLANO tentou tirar a chave da ignição, instante em que o acusado deu partida no veículo e saiu de forma brusca, mesmo com o referido militar ainda com a parte superior de seu corpo, dentro do automóvel, arrastando-o por alguns metros.

Em sequência, para conter a debandada em alta velocidade do denunciado, os policias efetuaram disparos, vindo a atingir um dos pneus e o para-choque do veículo, porém, não foi o suficiente para contê-lo, motivo pelo qual foi solicitado apoio a outras viaturas, tendo sido dadas diversas ordens de parada, todas sem êxito.

Todavia, em sua fuga desenfreada, o denunciado acabou por perder o controle da direção, vindo a colidir em outro veículo, nas imediações da praça Santos Dumont, no mesmo bairro, causando danos em ambos os carros.

Assim, finalmente foi contido e algemado pelos policiais militares, pois apresentava-se demasiadamente exaltado. Nesse instante, veio a se identificar como policial militar lotado no 7° BPM de Rosário Oeste/MT, bem como prometeu pagamento no valor de R$ 1.000,00(mil reais), para cada policial militar, a fim de que não fosse preso e conduzido a Central de Flagrantes, o que não foi aceito.

Ante o exposto, denuncio o SD PM RODOLFO AZEVEDO DUARTE como incurso no amigo 301, c/c art. 309, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, e que após o recebimento da presente denúncia, seja instaurado o devido processo penal, procedendo à inquirição das testemunhas arroladas, interrogando-se, posteriormente o denunciado, para ao final, condená-lo às penas cominadas.”
(id. 29755976).

Ao final da persecução penal militar o Conselho Permanente de Justiça absolveu o acusado do crime previsto no artigo 309 do Código Penal Militar, Entretanto, julgando parcialmente procedente a pretensão ministerial condeno-o pela prática do crime previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 30 (trinta) dias de detenção, pena que será cumprida no regime inicial

aberto (id. 29778984).

Inconformado, o apelante argumenta inexistência de dolo específico em sua conduta, almejando ser absolvido pela atipicidade ou ainda que seja aplicado o princípio da consunção.

O artigo 301 do Código Penal Militar dispõe que:

“
Desobediência

Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:

Pena - detenção, até seis meses.”

A materialidade do delito encontra-se suficientemente comprovada pela instauração do Inquérito policial militar através da Portaria no 09/IPM/CR II – SEDE/2017, consubstanciado no Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de ocorrência no 2017.418947; depoimento da testemunha PM Robson dos Santos e demais provas que instruíram a ação penal.

No tocante a autoria, observa-se que na condição de policial militar ao ser abordado por outros colegas de farda, em serviço, desobedeceu a ordem de descer do carro, além de dar partida e sair desenfreadamente, colocando em risco a Vida do militar SD PM GABRIEL DALTRO SOLANO, sendo necessário até mesmo disparos em direção ao pneu do automóvel, o qual, só parou em virtude da perda de direção por parte do réu e colisão com Veiculo de terceiro, tudo conforme relatos muitos claros da testemunha ouvida, o militar CB PM ROBSON DOS SANTOS.

Ademais, não há de prosperar a tese da inexistência de dolo específico, até porque, para o referido crime, que e de mera conduta, não se exige tal requisito, configurando-se pura e simplesmente com a existência do dolo genérico, consistente na Vontade consciente e livre de desobedecer a ordem de autoridade militar.

Assim, é indiscutível que o Apelante tinha o dever legal de obedecer a ordem de descer do veículo e submeter-se a abordagem, sobretudo diante da sua condição de militar e por estar diante de outro de patente superior, pois, mais do que obvio, em seu momento de descanso não deixa de ser militar e está sujeito a observância dos princípios basilares da Vida castrense, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, aliás, constitucionalmente previstos (art. 42, caput, e 142, caput, ambos, CF).

Igualmente, não há mínima lógica e plausibilidade no argumento do apelante, pois, ao impedir o SD PM GABRIEL DALTRO SOLANO de retirar a chave do veículo da ignição e sair em arrancada com o veículo, enquanto ele estava com a metade superior de seu corpo dentro do automóvel, já caracterizaria a desobediência de ordem legal.

Por outro lado, a conduta do apelante, como bem destacou o Presentante do Ministério Público, encontra-se em uma linha tênue entre a desobediência e a resistência, pois ambas possuem características bem próximas.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 D0 CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTANCIA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NA0 ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART 39 D0 CPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NA0 COMPROVACA0. CONDUTA DESCRITA N0 REGULAMENTO DISCIPLINAR D0 EXERCIT0. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NA0 RECONHECIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL PRO VIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
Incorre no crime de desobediência descrito no art. 301 do Código Penal Militar, o agente que, recebendo ordem legal de autoridade militar, não pertinente ao exercício das suas funções, deixa de obedecê-la.
O elemento subjetivo do tipo penal de desobediência configura-se com a vontade específica de contrariar ordem alheia. O reconhecimento do estado de necessidade exculpante como causa excludente da culpabilidade exige a demonstrado de todos os requisitos previstos no art. 39 do Código Penal Militar.
Meras alegações de ordem pessoal, desacompanhadas de provas, não são capazes de excluir a culpabilidade do réu, até mesmo porque, para a configuração do delito de desobediência, basta o descumprimento de ordem emanada por Autoridade
. No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, a infração administrativa é absorvida pela conduta tipificada no Código Penal Militar aplicando-se somente a pena relativa ao delito. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, por questões de política criminal, reconhecida a continuidade delitiva deve incidir o art. 71 do Código Penal comum, em detrimento do art. 80 do CPM. Apelo ministerial parcialmente provido. Unanimidade”.
(STM. Apelação n° 63- 02.2015.7.03.0203/RS. Relator Ministro CLEONILSON NICACIO SILVA. Julgamento: 3/7/2017. Publicação 4/7/2017).

“APELAÇÃO. MPM. DESACATO A SUPERIOR E DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 298 E 301 DO CPM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FACULDADE DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA APOS INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRIMEIRO ACUSADO. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO A SUPERIOR. DEPRIMIR A AUTORIDADE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CASTRENSES BASILARES. SEGUNDO ACUSADO. DÚVIDA RAZOAVEL. IN DUBIO PRO REO. MAIORIA. I. É facultado a Defesa, apesar de regularmente intimada, não apresentar contrarrazões. Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não haver nulidade, porquanto a apresentação de contrarrazões é peça facultativa. 2. A oitiva de testemunha, por carta precatória, após o interrogatório dos Acusados, não caracteriza nulidade processual, em especial quando não houver qualquer prejuízo aos acusados e a Defesa tiver sido regularmente intimada sobre o conteúdo da missiva Precatória. Precedentes do STJ. 3. A caracterização do delito de desobediência requer a existência de uma ordem legal consubstanciada num comando, ou seja, numa determinação para fazer ou deixar de fazer alga. Demonstrado, pelo arcabouço probante, que ocorreu determinação clara e incontroversa de parada do veículo, tem-se a adequação típica. 4. O cerne do delito de desacato a superior é a falta de respeito a autoridade hierárquica, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A consumação ocorre no momento em que a ofensa é irrogada. 5. Esta Justiça especializada encontra-se pautada na hierarquia e na disciplina. Reconhecer certas condutas ostensivas como mera transgressão disciplinar denotaria despir-se dos princípios militares, abrindo-se odioso precedente para outros comportamentos do mesmo jaez. 6. Ainda que inexistente a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou decoro do Ofendido, o tipo penal também se consuma quando a expressão utilizada procura deprimir a sua autoridade. 0 crime de desacato caracteriza grave desrespeito aos princípios castrenses basilares, quais sejam: hierarquia e disciplina. 7.Havendo dúvida razoável no sentido de o Acusado ter proferido expressões com o intuito de ofender a autoridade militar, ou mesmo qualquer outro militar presente no cenário fático-jurídico, a absolvição é medida que se impõe. Pensar diferente seria contrariar a aplicabilidade do princípio in dubio pro reo. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Maioria
(STM – APL: 00000831020167110211, Relator Carlos Augusto de Sousa, Data de Julgamento 05/06/2018, Data de Publicação 06/08/2018)

Por fim, muito menos há que se dizer em aplicabilidade do princípio da consunção, entre os delitos de desobediência e corrupção ativa, por se tratarem de condutas com desígnios absolutamente autônomos e distintos ou normal da fase de execução ou exaurimento um do outro e, sobretudo, ao se considerar que, com relação ao delito de corrupção ativa fora o apelante absolvido por unanimidade, em consonância com as próprias alegações finais do Ministério Público.

Não há dúvidas que o apelante estava em via pública se masturbando, bem como desobedeceu ordem policial, colocou vida de outros em risco ao arrancar com seu carro, além de colidir em automóvel de terceiros causando, não havendo em que se falar em absolvição.

Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodolfo Azevedo Duarte,
mantendo intacta a r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020